Tribunal: TJSP
Processo: 2102719-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Insurgência contra o indeferimento do pleito de liberdade provisória. Não cabimento. Preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Decisão suficientemente fundamentada. Paciente reconhecido fotograficamente pela vítima

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Insurgência contra o indeferimento do pleito de liberdade provisória. Não cabimento. Preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Ausência dos elementos necessários à concessão da liberdade provisória. Decisão suficientemente fundamentada. Paciente reconhecido fotograficamente pela vítima e testemunha. Apreensão de motocicleta semelhante à empregada no roubo, próximo ao local e logo após o delito, em que obtidas digitais do paciente. Ilegalidade no ato de reconhecimento que depende de instrução para completa apreciação. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem não concedida.